Tribunal: STF
Processo: MS 36816
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MINISTROS DESTA SUPREMA CORTE. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS MOTIVOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015.



    2. Deveras, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar. 



    3. A Arguição de Suspeição é processo incidente com classe própria, previsto no artigo 55, VII, e artigos 277 a 287, do RI/STF. Trata-se do instrumento adequado à pretensão de afastamento do julgador de suas atribuições, pleito esse incompatível com a via do mandado de segurança. 



    4. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes. 



    5. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no mandamus. 



    6. Agravo interno NÃO CONHECIDO.